Tribunal: TJDFT
Processo: 0742868-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO CONSTITUIDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO ORIGINÁRIO. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SUBMISÃO AO JUÍZO UNIVERSAL.

1. O cumprimento de sentença relativo a crédito de honorários de sucumbência constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial deve prosseguir no juízo originário, cabendo ao Juízo Universal apenas o controle dos atos de constrição patrimonial, a fim de aquilatar a essencialidade dos bens para a continuidade da atividade empresarial e o cumprimento do plano de soerguimento.

2. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da 2a Vara da Fazenda Pública do DF.